Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. sentença mantida.
1. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), paga aos servidores da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, e ordenou que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI.
2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve observância às leis de regência. Logo, a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei no 5.008/2012 e o pagamento dos proventos em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei devem ser afastados pelo Poder Judiciário.
3. A mera ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer prova contábil, não serve como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implementar o reajuste em questão.
4. A pretensão de recálculo da remuneração do servidor, segundo os parâmetros definidos em lei que dispõe a estrutura remuneratória da carreira à qual pertence, não encontra óbice no entendimento do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 37, pois não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.